Tribunal: TJDFT
Processo: 0734758-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734758-55.2024.8.07.0000 RECORRENTE: VANDA MARIA LOPES SOARES RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 71291520, considerando que não restou demonstrada a cessão do crédito do recorrido BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A para NAVARRA S/A, por ausência de especificação dos créditos cedidos. Ademais, nos termos do artigo 109 do Código de Processo Civil, “A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes”. Intime-se o recorrido para contrarrazões ao recurso especial, por meio de publicação no DJEN. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007